Tribunal: CARF
Processo: 15471.000205/2009-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PARA TRATAMENTO GERIÁTRICO. MANUTENÇÃO DA GLOSA
As despesas decorrentes de internação em estabelecimento para tratamento
geriátrico somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual se o referido
estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação
específica . Inteligência do inciso I e da alínea a do inciso II do art. 8o da
Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995, combinado com o § 4o do art. 80 do
Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1995.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Uma vez comprovados que os rendimentos auferidos pelo contribuinte são provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e, estando devidamente comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios deve ser reconhecida a isenção de IRPF. (Súmula CARF no63).

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000205/2009-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.340 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Recorrente
IZA DOS SANTOS FERNANDEZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO EM ESTABELECIMENTO
PARA TRATAMENTO GERIÁTRICO. MANUTENÇÃO DA GLOSA
As despesas decorrentes de internação em estabelecimento para tratamento
geriátrico somente são dedutíveis na declaração de ajuste anual se o referido
estabelecimento for qualificado como hospital, nos termos da legislação
específica . Inteligência do inciso I e da alínea “a” do inciso II do art. 8o da
Lei no 9.250 de 26 de dezembro de 1995, combinado com o § 4o do art. 80 do
Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1995.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Uma vez comprovados que os rendimentos auferidos pelo contribuinte são
provenientes de aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e,
estando devidamente comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios deve ser reconhecida a isenção de IRPF. (Súmula CARF no63).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000205/2009-62
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.340 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000205/2009-62

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 08 de dezembro de 2008, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 6.375,16, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de dedução indevida com dependentes no valor de R$ 1.730,40 e dedução indevida de
despesas médicas no valor de R$ 25.850,30.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) por ser portadora de moléstia grave e totalmente incapacitada, foi
hospitalizada na Casa São Luiz;
b) durante todo o período de internação recebeu cuidados médicos, não se
tratando de despesas com “casa de repouso para idosos”, e sim de pagamentos
de despesas médicas e de hospitalização;
c) está amparada pelo benefício da isenção por ser portadora de moléstia grave.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) certidão de
interdição (fls. 25); (ii) laudo médico (fls. 27 a 31); (iii) nota fiscal (fls. 37 a 39); (iv) declaração
(fls. 41); (v) concessão de isenção de imposto de renda (fls. 68); (vi) laudo pericial (fls. 72 e 73).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 2a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II, proferiu o
acórdão de no 13-29.993 – 2a Turma da DRJ/RJ2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que não houve comprovação de que a Casa São Luiz se trataria de uma
sociedade prestadora de serviço hospitalar.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) embora não tenha apresentado laudos periciais já que a Recorrente não foi
avaliada pelas juntas médicas das fontes pagadoras, juntou através de razões
complementares os documentos de concessão do benefício da isenção;
b) apesar do benefício da isenção ter sido concedido em agosto de 2009, seus
efeitos são retroativos à data inicial da doença, fevereiro de 2003;
c) mesmo que as despesas médicas não sejam dedutíveis, não há que se falar em
glosa, uma vez que a Recorrente usufrui desde 26 de fevereiro de 2003 os
benefícios da Lei 7.713/88, com redação pelo art. 47 da Lei 8.541, alterado
pela Lei 11.052/04.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Cinge-se a controvérsia sobre a dedutibilidade de despesas com internação em
estabelecimento geriátrico e a incidência de norma de isenção por moléstia grave. Dessa forma,
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.340 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000205/2009-62

para melhor compreensão dos fundamentos que conduzem o presente voto, passo a analisar
isoladamente os argumentos da ora Recorrente.

Dedução com despesa com internação em estabelecimento geriátrico
Veja-se que nos termos do inciso I e da alínea “a” do inciso II do art. 8o da Lei no
9.250/1995, combinado com o § 4o do artigo 80 do Decreto no 3.000/1999, a dedução de
despesas com internação em estabelecimento geriátrico da base de cálculo do IRPF está
condicionada, para além da comprovação dessas despesas com documentos hábeis e idôneos , à
demonstração de que o referido estabelecimento é qualificado como hospital, o que pressupõe o
cadastro no CNES.
O referido cadastro é obrigatório e abrange a totalidade dos hospitais existentes no
País.
Ocorre que, em consulta ao sítio eletrônico do CNES1, não foi localizado o
estabelecimento geriátrico declarado pela ora Recorrente e, portanto, não estando enquadrado
hospital o estabelecimento Casa São Luiz, inscrito no CNPJ sob no 33.638.883/0001-19, não é
possível acolher a pretensão da ora Recorrente em ver restaurada as respectivas deduções como
despesas médicas.

Isenção por moléstia grave
Ao analisar a notificação de lançamento que da origem ao presente processo
administrativo, verifica-se que a conduta imputada a ora Recorrente é a dedução indevida de
despesas médicas.
Entretanto, alega a ora Recorrente em sua impugnação e recurso voluntário que é
portadora de moléstia grave, razão pela qual não recebeu qualquer rendimento tributável no ano-
calendário objeto do presente processo.
Conforme ao que se depreende da declaração de ajuste anual transmitida pela
Recorrente, de fato os rendimentos declarados como tributáveis são, na verdade, proventos de
aposentadoria ou pensão por morte, o que, a princípio, permitiria a aplicação da norma de
isenção caso a moléstia grave esteja devidamente comprovada por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial da União, Estados, Municípios ou Distrito Federal.
Assim, os argumentos apresentados pela ora Recorrente devem ser enfrentados
para verificação de eventual erro no preenchimento da declaração de ajuste anual, mais
precisamente, da classificação incorreta de rendimentos isentos como tributáveis.
Como é sabido, a isenção aqui discutida encontra-se prescrita no art. 6o, XIV, da
Lei no 7.713/1988, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que assim dispõe:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de

1 http://cnes.datasus.gov.br/
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.340 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000205/2009-62

Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada
pela Lei no 11.052, de 2004)
Ademais disso, a legislação exige que a moléstia grave seja comprovada mediante
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios. É o que dispõe o art. 30, da Lei no 9.250, de 26/12/1995:

Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Assim, pode-se afirmar que a concessão de isenção por moléstia grave só merece
ser deferida quando presentes os três requisitos cumulativos indispensáveis para tanto, são eles:
(i) serem os rendimentos proventos de aposentadoria ou pensão; (ii) ser o contribuinte portador
de moléstia grave; e (iii) estar comprovada a moléstia grave por laudo pericial emitido pelo
serviço médico oficial, nos termos da solução de consulta interna no 11 – Cosit, de 28/06/2012.
Neste sentido, deve-se destacar que a súmula no 63 deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais estabelece as condições para o gozo da isenção do imposto de renda da
pessoa física portadora de moléstia grave, sendo certo que, para tanto, o interessado deve
demonstrar a existência de moléstia grave por meio da apresentação de laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, Estados, Distrito Federal ou Municípios. Veja-se:

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma,
reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por
laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Por fim, com relação à aplicação da isenção no tempo, deve-se dizer que em se
tratando de moléstia grave pré-existente à emissão do laudo pericial, hipótese que – sempre de
acordo com o que alega a Recorrente – estaria presente no caso em questão, a data em que a
doença foi contraída precisa estar expressamente indicada no laudo pericial.
Se do laudo pericial não constar a data a partir da qual o contribuinte foi
diagnosticado com moléstia grave, será considerada a data da emissão do laudo, de acordo com o
que estabelece o art. 39, §5o, do RIR/99, que assim dispõe:

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.340 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000205/2009-62

II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
Conforme do que se verifica do caso em tela, a ora Recorrente apresenta laudo
médico pericial (fls. 50 e 51) emitido pelo Ministério da Defesa - Exército Brasileiro, que atesta
ser a Recorrente ser portadora do CID-10 G30 – doença enquadrada como moléstia grave - desde
2003, ou seja, condição adquirida antes da ocorrência do fato gerador.
Dessa forma, deve ser reconhecida a norma de isenção, tendo em vista que os
requisitos legais estão presentes.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital